Tribunal: TJMT
Processo: 0005164-15.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe 0005164-15.2018.8.11.0007 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
DAVID CRISTIANO CORDEIRO ARAGON
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – INVIABILIDADE – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ DOIS ANOS – REGULAR CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E DE CONTEMPORANEIDADE DO PEDIDO DE REDECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas, se estando o acusado solto há cerca de dois anos desde a data da concessão do benefício, não há registro de que tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas, que tenha praticado outros delitos ou que tenha conturbado a produção de provas, ao passo que o pleito pelo restabelecimento de sua prisão se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005164-15.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (RECORRENTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUSA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 009.628.871-02 (VÍTIMA), MAICON ROBERTO DE CARVALHO LEITE - CPF: 040.162.301-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – INVIABILIDADE – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ DOIS ANOS – REGULAR CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E DE CONTEMPORANEIDADE DO PEDIDO DE REDECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas, se estando o acusado solto há cerca de dois anos desde a data da concessão do benefício, não há registro de que tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas, que tenha praticado outros delitos ou que tenha conturbado a produção de provas, ao passo que o pleito pelo restabelecimento de sua prisão se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente

recurso em sentido
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Carina Sfredo Dalmolin, colima a reforma da decisão judicial datada de 29/5/2020 [id. 124256057, pp. 111-113, fls. 119/121-pdf], que revogou a prisão preventiva do recorrido
David Cristian Cordeiro Aragon
, constante do id. 58964968, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0005738-18.2018.8.11.0046 (cód. 128845) da 1a Vara da comarca de Comodoro.

Assere a douta acusação, nas razões recursais datadas de 04/6/2020 [id. 124256057, pp. 192-199, fls. 200/207-pdf], que a mantença da prisão cautelar do recorrido é necessária para
restabelecer a ordem pública e social ante a gravidade concreta das imputações delitivas
, assinalando que o recorrido foi pronunciado ante a acusação da prática de crimes de homicídio doloso simples em concurso formal homogêneo próprio, omissão de socorro e fuga do local do fato [arts. 121,
caput
, do CP, na forma do art. 70 do mesmo
Codex
, e arts. 304 e 305 do CTB].

A propósito, afirma que “[...]
o acusado foi flagrado várias vezes por policiais militares e respondeu criminalmente pela prática de crimes relacionados à embriaguez no trânsito (códigos 116036, 134542, 149335) sendo que, inclusive, um deles deu origem a um executivo de pena em seu desfavor (código 162814) e, não obstante, novamente dirigiu seu veículo sob influência de álcool e praticou o crime em questão, matando duas pessoas
” [id. 124256057, p. 197, fl. 205-pdf].

Assinala ainda que o motivo da colocação do recorrido em liberdade provisória é o fato de ter contraído o novo corona vírus [SARS-COV19], sendo que a medida cabível no caso seria o regime cautelar domiciliar, pois residem nos autos suficientes elementos de convicção sobre a presença do
periculum in mora
a que refere o art. 312 do CPP, reforçado pelo fato de já ter sido pronunciado e também por ter convalescido da doença a que estava acometido.

De mais a mais, sustenta que a instrução criminal em plenário e a regular aplicação da lei penal restam comprometidas com a soltura do recorrido, dada à necessidade de submissão deste ao Tribunal do Júri, considerando a severidade das penalidades possivelmente impostas e a probabilidade de que venha a fugir do distrito da culpa, assim como o fez logo após a prática dos crimes, permanecendo dias nessa situação.

Assim, pede a espera o conhecimento do recurso, para que seja
restabelecida a prisão preventiva
do recorrido.

A autoridade judiciária de origem exerceu em 17/7/2020 [id. 124256058, pp. 4-5, fls. 231/232-pdf] o Juízo negativo de retratação.

Nas contrarrazões ofertadas em 31/7/2020, a defesa postulou o
desprovimento
da pretensão recursal acusatória, id. 124256058, pp. 6-, fls. 233-pdf, sustentando que o recorrido foi beneficiado com decisão proferida no HC 1010256-07.2020.8.11.0000, sendo posteriormente revogada a prisão domiciliar anteriormente deferida por força da decisão aqui debatida, cuja nova situação processual fez com que a súplica recursal ministerial perdesse seu objeto, principalmente porque o próprio órgão recorrente anuiu ao pedido formulado pela defesa, para que o recorrido trabalhasse normalmente em seu estabelecimento comercial.

Alega ainda que não se sustentam os requisitos da prisão preventiva, dado o decurso de quase dois anos da prisão cautelar, sem que houvesse qualquer alteração em sentido a atestar a presença de qualquer perigo à ordem pública, instrução criminal ou regular aplicação da lei penal.

A distribuição inicial recaiu sob a relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho; entretanto, considerando que o termo de análise no id. 125522165 apontou a preexistência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção deste Magistrado, os autos foram redistribuídos na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 125522179, p. 1, fl. 1108-pdf assinala que o processo e julgamento do recurso independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, assentando:

“
Recurso em sentido estrito. Duplo homicídio na direção de veículo automotor (art. 121, caput, CP), omissão de socorro (art. 304, CTB) e fuga do local do fato (art. 305, CTB). Concessão de liberdade provisória mediante condições. Irresignação ministerial. Sustentada a presença dos pressupostos e requisitos necessários ao restabelecimento da prisão preventiva. Inviabilidade. Inexistência de contemporaneidade. Não evidenciada a necessidade da prisão preventiva, mesmo considerando a gravidade dos delitos. Decurso de quase dois anos desde a r. decisão, sem a superveniência de fatos concretos a justificar a necessidade da medida extrema. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 126854657].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido
David Cristian Cordeiro Aragon
está sendo processado na Ação Penal n. 0005164-15.2018.8.11.0007, cód. 172463, do Juízo da 5a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, como incurso nas penas do art. 121,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal e nos artigos 304 e 305, ambos do CTB, porque, no dia 15 de setembro de 2018, por volta das 11h40min, na Rodovia MT 206, em frente à Fazenda Nossa Senhora de Fátima, zona rural, em Alta Floresta, com consciência e vontade, embriagado e assumindo o risco de produzir o resultado morte, trafegava pela Rodovia MT206, quando colidiu com a motocicleta na qual estavam as vítimas Maicon Roberto de Carvalho Leite e Cleusa de Souza Pereira, vindo a causar a morte de ambos, conforme descrito nos laudos de exame necroscópico e, na sequência, deixou de prestar socorro às vítimas e evadiu-se do local dos fatos.

David
foi pronunciado em
25/10/2019
, ocasião em que o juízo de origem manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que ele já “
foi flagrado várias vezes por policiais militares e respondeu criminalmente pela prática de crimes relacionados à embriaguez no trânsito (códigos 116036, 134542, 149335) sendo que, inclusive um deles deu origem a um executivo de pena em seu desfavor (código 162814)
” [decisão de pronúncia, id. 124256063, p. 53, fl. 973-pdf].

Posteriormente, atendendo a anseio da defesa, por decisão do mesmo Juízo,
a prisão preventiva foi revogada em 29/5/2020,
em atenção ao fato de ter testado positivo para a
Covid-19
, e considerando ainda o “[...]
elevado número de infectados entre os presos do referido estabelecimento prisional, visando o não alastramento e contaminação dos outros detentos, bem como a precariedade de agentes prisionais na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT que dificulta o encaminhamento para o Hospital Regional
” [decisão, id. 124256057, p. 112, fl. 120-pdf], condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“
a) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

b) manter endereço atualizado nos autos;

c) proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

d) não cometer outros crimes;

e) não manter contato com pessoas enquanto perdurar os sintomas de covid-19;

f) manter acompanhamento e tratamento médico;

g) uso de tornozeleira e

h) Fica estritamente proibido o recebimento de qualquer visita em sua residência, durante o período que estiver em tratamento e/ou até liberação da secretaria de saúde
”.

Inconformada, a douta acusação recorre assentando a necessidade de redecretação da prisão preventiva com restabelecer a ordem pública e social pela gravidade dos fatos, nos mesmo moldes da fundamentação contida na sentença de pronúncia.

A propósito da súplica acusatória, registro inicialmente que já tive a oportunidade de enfocar nos HHCC PJe 1002117-03.2019.8.11.0000 e 1016832-50.2019.8.11.0000, a higidez da prisão preventiva outrora decretada, justificada para garantia da ordem pública e acautelamento do meio social, ante a gravidade concreta da imputação e o risco de reiteração delitiva do recorrido, que mesmo respondendo a outros inquéritos policiais à época contemporâneos ao decreto preventivo, sob acusação da prática de crimes de embriaguez ao volante, no presente caso, ceifou a vida de duas pessoas, em “acidente” de transito, por estar supostamente embriagado.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO CRIME PARA FURTAR-SE DA RESPONSABILIDADE LEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE FUGA – IMPROCEDÊNCIA -

CRIME QUE NÃO OFENDE O DIRETO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 923 DO STF – 2. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENEÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA E RECALCITRÂNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE – 3. PREDICADOS PESSOAIS, POR SI SÓS, INSUFICIENTES PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA – 4. ORDEM DENEGADA.

1. O Plenário do STF, por maioria, ao apreciar o Tema 907 da repercussão geral - crime de fuga e direito de não autoincriminação, deu provimento ao RE 971.959/RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 14.11.2018, para reformar o acórdão recorrido que declarou a inconstitucionalidade do referido tipo penal, vinculando tal decisão ao Informativo no 923, o qual transcrevo a seguir.

2. A prisão preventiva resta plenamente justificada na garantia da ordem pública e acautelamento do meio social, traduzidas pelo risco de reiteração delitiva do paciente, que mesmo respondendo a outros inquéritos policiais pela prática do crime de embriagues ao volante, ceifou a vida de duas pessoas, em ‘acidente’ de transito, por estar supostamente embriagado.

3. ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (Enunciado 43/TJMT/TCCrR).

4. Ordem denegada
” [TJMT, HC PJe 1002117-03.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08/5/2019, votação por maioria, DJE 16/5/2019].

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES (ACIDENTE DE TRANSITO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA), FUGA DO LOCAL E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA - 1) AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU RECALCITRANTE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA – 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITE REGULAR E PACIENTE PRONUNCIADO AGUARDANDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) ORDEM DENEGADA.

1 - A liberdade do acusado é um evidente risco à ordem pública, tendo em vista a probabilidade de recalcitrância delitiva, o que se evidencia pelas incursões do réu na seara criminosa, que responde a diversos processos por crimes de direção com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, inclusive com condenação definitiva em um deles.

2 - Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre in casu.

3 - Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, não se constatando indícios de desídia do Estado-juiz que tem sido diligente no andamento do feito, tendo o acusado/paciente sido pronunciado na data de 25/10/2019 como incurso no artigo 121, caput, por duas vezes, do Código Penal, e nos termos dos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito, estando aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri.

4 - Ordem denegada
” [TJMT, HC PJe 1016832-50.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11/12/2019, votação unânime, DJE 16/12/2019].

Entretanto, como visto alhures, a última decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegando a pretensão liberatória ao recorrido remonta a
11/12/2019
, sendo certo que a decisão concessiva da liberdade provisória ocorreu em
29/5/2020
,
mais de cinco meses depois
, calcada no fato de que o recorrido contraiu Covid-19 e por isso a substituição pelas medidas cautelares se mostrou conveniente e necessária para acautelar a saúde pública em geral.

Fato é que,
passados quase dois anos após a concessão da liberdade provisória ao requerido
, não se teve qualquer notícia de que tenha se furtado ao comparecimento de qualquer ato processual a que tenha sido previamente notificado, ou tenha se envolvido em outro fato ilícito, o que torna a premissa relacionada à necessidade de garantir a ordem pública, sem qualquer fundamento válido para o seu reconhecimento.

Como bem acentua o nobre parecerista,
verbis
:

“
Ou seja, o tempo transcorrido desde a concessão da liberdade provisória esvazia o fundamento de que a prisão seria necessária para garantia da ordem pública
[...]” [parecer, id. 12684657, p. 4, fl. 1113-pdf].

Importante frisar que a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic stantibus que
rege as medidas cautelares em geral, permitindo ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento,
ex vi
do art. 316 do CPP.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.

2. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ.

4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido
” [STJ, AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019, destaquei].

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, vejamos:

“[...]
1. A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2. Desta feita, ainda que se verifique a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e a presença do fumus comissi delicti, porque o recorrido foi colocado em liberdade há mais de 07 (sete) meses, sem notícias de que tenha descumprido as cautelares menos severas do art. 319 do mesmo codex a ele impostas, investido contra as testemunhas, tentando atrapalhar a regular colheita de provas ou foragido do distrito da culpa, é certo que o pedido do Ministério Público perdeu a cautelaridade, a ensejar a conclusão de que as restrições já fixadas ao suspeito por ocasião do r. decisum combatido são suficientes e adequadas
” [TJMT, N.U 1019935-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 18/4/2022, Publicado no DJE 27/4/2022].

A simples adoção de medida mais benevolente do que a contida na Recomendação 62/CNJ, ou mesmo, a retórica concernente ao alegado risco – a meu ver, até aqui inexistente – de prejuízo à instrução criminal em plenário, não retira a idoneidade do fundamento sobre o qual se alicerçou a revogação da prisão cautelar, máxime em se tratando de réu que
permaneceu preso cautelarmente por tempo excessivo, entre 20/9/2018
[cf. mandado de prisão preventiva, id. 124256059, p. 101, fl. 531-pdf]
a 29/5/2020
, ou seja,
por 01 ano, 08 meses e 09 dias, sem que tenha sido sequer submetido a Júri Popular até a presente data
, e que desde então, ao que parece, tem cumprido regularmente as condições que lhe foram impostas como meio a evitar a prisão processual.

Assim,
rebus sic stantibus
, confirmo a mantença da solução adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém,
nego provimento

ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público da comarca de Nortelândia/MT
, diante da absoluta ausência de elementos que denotem o
periculum libertatis
, mantendo,
rebus sic stantibus
, inalterada a decisão lavrada nos autos da Ação Penal n. 0005164-15.2018.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da 5a Vara da comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022